Tribunal: TJBA
Processo: 8123910-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123910-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FORMULA DO PAO PADARIA & BAGUETERIA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS POR ABUSIVIDADE. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO ALEGANDO OMISSÃO QUANTO À NATUREZA REFERENCIAL DA TAXA MÉDIA DO BACEN, ÔNUS DA PROVA E COMPETÊNCIA DO CMN (LEI 4.595/64). AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE ENFRENTOU AS TESES JURÍDICAS E QUESTÕES FÁTICAS PERTINENTES. DISCREPÂNCIA ACENTUADA DA TAXA CONTRATADA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS ESPECÍFICOS NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ITAU UNIBANCO S.A
contra acórdão (ID 92325620) que, nos autos da Apelação Cível n.º 8123910-41.2022.8.05.0001, negou provimento ao Agravo Interno da instituição financeira. Manteve-se a decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em um dos contratos (Conta 23902 6) e determinou sua limitação à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado (ID 92325620) analisou e decidiu fundamentadamente sobre a abusividade dos juros remuneratórios e a aplicação do
REsp n.º 1.061.530/RS
(Tema 27), não configurando omissão a mera insatisfação da parte Embargante com o resultado do julgamento.

4. A alegação de omissão sobre a natureza
referencial da taxa média do BACEN
e a necessidade de
prova concreta de abusividade
traduzem tentativa de rediscutir o mérito, pois o acórdão expressou que a revisão judicial decorreu da
discrepância acentuada
e
desproporcional
entre a taxa contratada (50,23% a.a.) e a média de mercado (37,65% a.a.). Tal discrepância substancial, sem justificativa plausível da instituição financeira, configura onerosidade excessiva e autoriza a intervenção judicial.

5. A tese sobre a
competência do CMN
também foi implicitamente afastada, pois a decisão opera no plano do controle de cláusulas abusivas em relação individual de consumo (art. 51, § 1º, CDC), sem usurpar a atribuição de política monetária daquela entidade reguladora.

6. O prequestionamento, por si só, não impõe o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. A matéria considera-se prequestionada pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)